Tribunal: TJES
Processo: 0021568-50.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021568-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARCELO MAGNO CALIMAN

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PROGRESSÃO FUNCIONAL. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
RECURSO PROVIDO.

1.
As avaliações de desempenho realizadas em 2010 observam os critérios estabelecidos na Lei nº 7.363/2008, que determinava, em seu artigo 35, a exclusão do critério de "evolução da qualificação" nas duas primeiras avaliações, com o objetivo de viabilizar a implementação inicial do plano.

2.
A legislação municipal diferencia claramente a "avaliação de competências", realizada anualmente, da "evolução da qualificação", aferida em intervalos mínimos de três anos, conforme o artigo 27-A da Lei nº 7.363/2008, não havendo ilegalidade na exclusão do primeiro critério em 2010.

3.
O Decreto nº 14.553/2010 não extrapola sua competência regulamentar ao detalhar o critério de "assiduidade", pois este já estava previsto no artigo 27 da Lei nº 7.363/2008, antes mesmo de sua alteração pela Lei nº 7.852/2009, limitando-se a regulamentar sua aplicação em conformidade com o princípio da legalidade.

4.
A administração municipal respeita os princípios da legalidade, eficiência e impessoalidade ao aplicar as normas pertinentes de forma estrita, inexistindo fundamento jurídico para a nulidade das avaliações ou para a recorreção das pontuações atribuídas ao autor.

5.
Apelação cível provida. Remessa necessária julgada prejudicada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, na
ação ordinária
movida por
MARCELO MAGNO CALIMAN,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reconhecer a ilegalidade no processo de promoção horizontal do qual participou o autor em novembro de 2010, devendo o requerido proceder a recorreção de sua avaliação com a atribuição dos pontos.

Em suas razões recursais (fls. 622/360), o Município de Vitória sustenta, em síntese, que as avaliações de desempenho realizadas em 2010 seguiram rigorosamente os critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 7.363/2008, alterada pela Lei nº 7.852/2009, e regulamentadas pelo Decreto nº 14.553/2010.

Afirma que a evolução da qualificação foi corretamente excluída das duas primeiras avaliações, conforme o art. 35 da Lei nº 7.363/2008, o critério “assiduidade” integra a avaliação de desempenho desde a edição da lei e foi adequadamente regulamentado pelo decreto e não há que se falar em nulidade das avaliações, nem no direito do autor à recorreção dos pontos ou progressão funcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6740692).

A douta Procuradoria de Justiça manifestou seu desinteresse em intervir no feito.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0021568-50.2013.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: MARCELO MAGNO CALIMAN

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória que, na
ação ordinária
movida por
MARCELO MAGNO CALIMAN,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, apenas para reconhecer a ilegalidade no processo de promoção horizontal do qual participou o autor em novembro de 2010, devendo o requerido proceder a recorreção de sua avaliação com a atribuição dos pontos.

Em suas razões recursais (fls. 622/360), o Município de Vitória sustenta, em síntese, que as avaliações de desempenho realizadas em 2010 seguiram rigorosamente os critérios estabelecidos pela Lei Municipal nº 7.363/2008, alterada pela Lei nº 7.852/2009, e regulamentadas pelo Decreto nº 14.553/2010.

Afirma que a evolução da qualificação foi corretamente excluída das duas primeiras avaliações, conforme o art. 35 da Lei nº 7.363/2008, o critério “assiduidade” integra a avaliação de desempenho desde a edição da lei e foi adequadamente regulamentado pelo decreto e não há que se falar em nulidade das avaliações, nem no direito do autor à recorreção dos pontos ou progressão funcional.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 6740692).

Pois bem. O cerne da controvérsia reside na análise das avaliações de desempenho realizadas pelo Município de Vitória no ano de 2010, para fins de progressão funcional do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que as avaliações de desempenho realizadas em 2010 foram conduzidas com fundamento no Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração da Guarda Civil Municipal, instituído pela Lei nº 7.363/2008.

O artigo 35 da referida lei dispõe que, nas duas primeiras avaliações periódicas de desempenho, os critérios aplicáveis seriam apenas os de avaliação de competências, excluindo-se a evolução da qualificação. Tal norma tem como objetivo viabilizar a implementação inicial do plano de forma prática e objetiva, sem comprometer os direitos dos servidores.

Além disso, a Lei nº 7.852/2009 reforçou essa diretriz ao alterar o artigo 27 da Lei nº 7.363/2008, consolidando que as avaliações periódicas de desempenho seriam compostas exclusivamente pelos critérios de “competências” e “assiduidade”.

Veja-se:

Art. 27
A Avaliação Periódica de Desempenho será um processo anual e sistemático de aferição do desempenho do funcionário, e será utilizada para fins de programação de ações de capacitação e qualificação e como critério para a evolução funcional, compreendendo:

I -
evolução da qualificação;

II -
avaliação de competências;

III -
assiduidade.

§ 1º
A evolução da qualificação é mensurada por cursos de complementação, atualização ou aperfeiçoamento profissional na área de atuação do funcionário.

§ 2º
A avaliação de competências ocorrerá anualmente, a partir da identificação de conhecimentos, habilidades e atitudes, exigidas para o bom desempenho do cargo e cumprimento da missão institucional do Município de Vitória ou do órgão em que estiver em exercício.

§ 3º
A avaliação periódica de desempenho para os funcionários em exercício de mandato sindical compreenderá de análise da evolução da qualificação e de assiduidade.

(...)

Art. 35
Na implantação dos processos de Evolução Funcional previstos nesta Lei será observado:

I -
a primeira Avaliação Periódica de Desempenho ocorrerá em 2009;

II -
o primeiro processo de Evolução Funcional:

a)
ocorrerá em 2009, com efeitos financeiros em 2010;

b)
utilizará apenas uma Avaliação de Desempenho como critério para habilitação e classificação.

III -
o segundo processo de Evolução Funcional:

a)
utilizará apenas duas Avaliações de Desempenho como critério para habilitação e classificação;

b)
terá como critério de habilitação o desempenho acima da média em pelo menos 01 (uma) Avaliação de Desempenho.

Dessa forma, fica evidenciado que o procedimento adotado pelo Município estava em estrita conformidade com a legislação vigente, e as avaliações de 2010 não poderiam incluir a “evolução da qualificação”, como alegado pelo autor, ora, apelado.

Ademais, é imprescindível destacar que a legislação diferencia claramente a “avaliação de competências” da “evolução da qualificação”. Enquanto a primeira ocorre anualmente, conforme o artigo 27, a segunda é aferida em intervalos mínimos de três anos, conforme disposto no artigo 27-A da mesma lei.

Essa distinção é corroborada pelo Decreto Municipal nº 14.553/2010, que regulamenta a composição da pontuação para progressão funcional. Nos termos do decreto, a nota de classificação para progressão horizontal é obtida pela média das três últimas avaliações periódicas de desempenho, somada à pontuação atribuída à evolução da qualificação.

Essa previsão demonstra que a evolução da qualificação não integra a avaliação periódica de desempenho, mas constitui um critério adicional e complementar, reforçando a regularidade do procedimento adotado em 2010.

Além disso, apesar de o apelado argumentar que o Decreto nº 14.553/2010 teria extrapolado sua competência regulamentar ao incluir o critério de “assiduidade” na avaliação de desempenho, essa alegação não se sustenta, pois o critério de “assiduidade” já estava previsto no artigo 27 da Lei nº 7.363/2008, mesmo antes de sua alteração pela Lei nº 7.852/2009.

Dessa forma, o decreto limitou-se a regulamentar a aplicação de um critério legalmente estabelecido, sem inovar no ordenamento jurídico. É importante observar que, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, a regulamentação administrativa é um instrumento legítimo para detalhar normas gerais, especialmente no contexto de gestão pública. Assim, não há que se falar em excesso de poder regulamentar por parte do Município.

Diante disso, não há nenhum fundamento jurídico para a nulidade das avaliações de 2010, tampouco para a recorreção das pontuações atribuídas ao autor, visto que, como explicitado, a administração municipal agiu dentro dos limites legais, respeitando os princípios da legalidade, eficiência e impessoalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, para reformar a a sentença e julgar
IMPROCEDENTE
a pretensão autoral.

Condeno o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo a exigibilidade se manter suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida.

Julgo prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.